Tribunal: TJMT
Processo: 1007193-71.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007193-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOSE SALVADORI - CPF: 238.049.559-91 (AGRAVANTE), GERSON SALVADORI - CPF: 157.095.829-72 (AGRAVADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – PRESTAÇÃO DE CONTA QUE ENVOLVE ATOS DE GESTÃO DO ADMINISTRADOR – PRIMEIRA FASE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é da justiça comum estadual a competência para as causas que envolvam a prestação de contas de ex-empregado na administração de bens de ex-empregador.

II - A obrigação do demandado de prestar contas decorre do fato de ter assumido a administração geral da propriedade rural do agravado, tendo, inclusive, obtido procuração para proceder com movimentações bancárias.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JOSÉ SALVADORI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Prestação de Contas de nº 5577-74.2014.811.0037, ajuizada por GERSON SALVADORI, afastou o preliminar de incompetência absoluta e, ato contínuo, julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o agravante a prestar contas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, o agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar o feito, tendo em conta que a prestação de contas exigida envolve o período em que laborou na condição de empregado da fazenda do agravado, razão pelo qual, a questão deve ser resolvida no âmbito da justiça laboral.

Salienta que, após o término da relação trabalhista, prestou todas as contas que devidas ao agravado, o qual, por sua vez, se deu por satisfeito e não apresentou qualquer questionamento ou objeção.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Consoante relatado, a questão diz respeito à decisão que, (i) rejeitou a preliminar de incompetência absoluta (ii) julgou procedente o pedido inicial e determinou que o agravante preste as contas exigidas pelo agravado.

Acerca da questão da competência absoluta da justiça laboral para processar e julgar o feito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é da justiça comum estadual a competência para as causas que envolvam a prestação de contas de ex-empregado na administração de bens do ex-empregador.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUIZADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM FACE DE EX-GERENTE (ADMINISTRADORA), A QUAL FORA EMPREGADA POR UM CURTO PERÍODO DE TEMPO – RELAÇÃO JURÍDICO-LITIGIOSA DE NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL (JUÍZO SUSCITADO). Hipótese: conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Santos, nos autos de ação de prestação de contas proposta por sociedade empresária em face de ex-gerente (administradora). 1. A competência material é determinada pela natureza da lide, a qual, por sua vez, define-se em função do pedido e da causa de pedir. 2. Ainda que alteração procedida no artigo 114 da Constituição Federal pela EC 45/2000 tenha ensejado uma ampliação da competência da Justiça Trabalhista, faz-se necessário analisar, casuisticamente, a real natureza da relação jurídico-litigiosa, afastando da apreciação da justiça especializada aquelas lides que não se relacionam diretamente com o vínculo de trabalho, mas que, diversamente, possuem feições eminentemente de direito civil. 3. No caso em questão, a ação de prestação de contas é referente a atos praticados pela ré na condição de gerente (administradora) da empresa autora. Não há discussão quanto à relação de emprego em si, mas a atos específicos de administração praticados pela ré, de modo a ensejar o reconhecimento da competência da justiça estadual. 4. Conflito de competência conhecido, a fim de declarar a competência da Justiça Estadual. (STJ – CC: 132510 SP 2014/0034870-0, relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2015, S2-SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Nesse sentido, também, precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

MANDATOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM DESFAVOR DE EX-EMPREGADO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Considerando-se que o feito não versa acerca da relação de emprego eventualmente mantida entre as partes, limitando-se o pedido a prestação de contas do período em que o ora agravado, em tese, teria atuado como administrador da empresa, a competência para apreciar o feito é da justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ e do TJRS. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 70045198983, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 10-11-2011)

Nesses termos, a obrigação do demandado de prestar contas decorre do fato de ter assumido a administração geral da propriedade rural do agravado, tendo, inclusive, obtido procuração para proceder com movimentações bancárias.

Assim, a decisão recorrida não merece qualquer reparo no ponto em que manteve a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito e, ato contínuo, determinou que o demandado prestasse constas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020